Tribunal: STF
Processo: HC 104193
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL – LEI MAIS BENÉFICA – CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – PRINCÍPIO UNITÁRIO. Ante o crime perpetrado, há de adotar-se o princípio unitário relativo à incidência de normas. Mostrando-se mais favorável a lei posterior, cumpre observá-la, pouco importando que, com isso, a pena-base seja superior à inicialmente prevista. O benefício é aquilatado a partir do resultado final decorrente da dosimetria da pena.